Tribunal: STF
Processo: Rcl 17024
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.135 – COMPETÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135, o Supremo não se pronunciou sobre competência de órgão judiciário para dirimir controvérsia jurídica.



    RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.